Tribunal: TJPA
Processo: 0800349-65.2023.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800349-65.2023.8.14.0044

APELANTE: JAILTON OLIVEIRA GOMES, ANTONIO GOMES DE ARAUJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos por condenados pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e VII, e § 2º-A, I, do Código Penal), cometido mediante arrombamento de residência, uso de arma de fogo e terçado, com ameaças à vítima e subtração de valores em espécie. Sentença condenatória fixou pena de 13 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão a Antonio Gomes de Araújo, e 11 anos e 8 meses a Jailton Oliveira Gomes, ambos em regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se há ausência de provas suficientes para condenação de Antonio Gomes de Araújo, com aplicação do princípio do in dubio pro reo, e possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos;

(ii) saber se a dosimetria da pena de Jailton Oliveira Gomes pode ser reformada, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade e à compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação de Antonio Gomes de Araújo encontra-se fundamentada em conjunto probatório robusto, com testemunhos coerentes e firmes da vítima e dos policiais, reforçando a autoria e materialidade do crime.

4. Inviável a substituição da pena privativa por restritiva de direitos, à luz do art. 44 do Código Penal, em razão da violência exercida e do quantum da pena aplicada.

5. Quanto a Jailton Oliveira Gomes, correta a valoração negativa da culpabilidade pela prática do crime durante a noite e com grave ameaça; também adequada a consideração das consequências do crime, diante do uso de arma branca.

6. Correta a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, conforme jurisprudência do STJ (Tema 585), inexistindo motivo para nova alteração da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. “É incabível a absolvição com fundamento no in dubio pro reo quando há nos autos provas robustas e coerentes quanto à autoria e materialidade do crime de roubo qualificado.” 2. “É inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o crime for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e a pena fixada superar o limite legal.” 3. “A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea é possível, devendo observar-se a multirreincidência e o grau de reprovação da conduta na dosimetria.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, 59, 61, I; 65, III, d; 157, § 2º, II e VII, § 2º-A, I.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos presentes recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
ANTONIO GOMES DE ARAUJO e JAILTON OLIVEIRA GOMES
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera/PA (Termo Judiciário de Quatipuru), que os condenou às seguintes penas:

-
ANTONIO GOMES DE ARAUJO:
em
13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
inicialmente em
regime fechado,
com o pagamento de
190 (cento e noventa) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2º, II e VII, e § 2º-A, I, do Código Penal.

- JAILTON OLIVEIRA GOMES:
em
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
inicialmente em
regime fechado,
com o pagamento de
165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2º, II e VII, e § 2º-A, I, do Código Penal.

Narra a denúncia,
que no dia que no dia 26 de maio de 2023, por volta das 22h00min., a guarnição de polícia militar recebeu uma ligação do Sargento PM Vander informando que SELSO LUIZ DOS SANTOS GOMES, ora vítima, havia sofrido um roubo em sua residência. Ao se deslocarem ao local, os policiais constataram que a porta da frente estava arrombada, havendo traços de utilização de terçado e tiros. No momento do arrombamento, a vítima correu para outro cômodo e se trancou, entretanto os denunciados JAILTON OLIVEIRA GOMES e ANTONIO GOMES DE ARAÚJO tentaram entrar no cômodo, ameaçando a vítima dizendo: “MANDA O DINHEIRO, ONDE TÁ O DINHEIRO? ABRE A PORTA! EU VOU TE MATAR, QUEM TU PENSAS QUE É? EU VOU MATAR O TEU FILHO, O PREFEITO” (textuais). Como não conseguiram entrar, os criminosos deixaram o local, segundo informado pela vítima, o qual reconheceu tais pessoas como sendo JAILSON OLIVEIRA GOMES que portava uma arma de fogo e ANTONIO FRANCISCO (vulgo “Ceará”) que portava um terçado. Em diligências, os policiais localizaram o denunciado JAILTON OLIVEIRA GOMES em sua residência, de posse de uma arma de fogo, e confessou que subtraiu R$ 200,00 (duzentos reais) da vítima.

Em
razões recursais (ID 22754833),
a defesa do apelante ANTONIO GOMES DE ARAÚJO pugna pela absolvição com fulcro no princípio constitucional do
in dúbio pro reo
, sob a alegação de que não há provas suficientes para a condenação do recorrente.

Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em
razões recursais (ID 22754842),
a defesa do apelante JAILTON OLIVEIRA GOMES pugna pela revisão da dosimetria da pena, alegando que a fundamentação que negativou a culpabilidade é excessiva e desproporcional.

Por fim, pleiteia a compensação da atenuante de confissão com a agravante da reincidência.

Em
contrarrazões (ID 22754845)
, o digno representante ministerial, requer seja JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO EM RECURSO DE APELAÇÃO ora enfrentado, confirmando-se a condenação de JAILTON OLIVEIRA GOMES.

Em
contrarrazões (ID 26216122)
, o digno representante ministerial, que seja negado provimento aos pedidos feitos em sede de recurso de apelação – apelante ANTONIO GOMES DE ARAÚJO, mantendo-se a sentença condenatória em sua integralidade.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves,
manifesta-se pelo CONHECIMENTO dos Recursos interpostos por Advogados Dativos, em favor dos acusados ANTONIO GOMES DE ARA⁄JO e JAILTON OLIVEIRA GOMES. No MÉRITO pelo IMPROVIMENTO.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Do recurso do apelante ANTONIO GOMES ARAÚJO.

1.1. Da almejada absolvição por ausência de provas.

A defesa do apelante ANTONIO GOMES DE ARAÚJO pugna pela absolvição com fulcro no princípio constitucional do
in dúbio pro reo
, sob a alegação de que não há provas suficientes para a condenação do recorrente.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à
materialidade
do delito de roubo, há Boletim de Ocorrência (ID 22754630 – Pág. 09/31), o Termo de Exibição e Apreensão (ID 22754630 – Pág. 15) contando a apresentação de um celular EDMI, cor cinza e uma arma artesanal, calibre 32, acompanhada de 03 estojos 32 e uma munição calibre 32 e foto da porta da casa arrombada (ID 22754643 – Pág. 86).

No que concerne à
autoria
, a vítima e as testemunhas, ouvidas em sede judicial, assim relataram:

O ofendido, SELSO LUIZ DOS SANTOS GOMES, em Juízo, descreveu, de forma clara e detalhada, a ação criminosa, bem como apontou ambos os acusados com os agentes do crime.
Afirmou que estava em sua residência quando, por volta das 21h, os réus chegaram. Esclareceu que eles “cortaram” a porta do quanto tentando invadir o cômodo, e que o depoente estava dentro do quarto empurrando a porta para que não conseguissem abrir. Informou que os acusados falavam que iam matá-lo com uma arma, que a vítima tinha “perdido”, que seria roubada e que iriam matar seu filho. Disse que foi subtraída a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais). Explicou que um dos réus era seu trabalhador, e que os acusados conheciam a rotina do depoente (ID. 113186030)

VANDER LUIZ OLIVEIRA DA SILVA, policial militar, judicialmente, narrou
que receberam informações acerca de duas pessoas que estavam tentando invadir uma fazenda, porém ao chegar ao local indicado o imóvel já tinha sido invadido e a vítima estava na sala, bastante nervosa. Acrescentou que a vítima disse ter corrido para o quarto e se trancado, e que os agentes criminosos começaram a forçar a porta do cômodo. Asseverou que o ofendido falou os nomes de JAILTON e da pessoa vulgarmente conhecida como “CEARÁ”, nome vulgar de ANTONIO. Declarou que realizaram diligências, prenderam o réu JAILTON em sua residência e levaram as roupas para verificação da vítima, a qual reconheceu como as usadas pelo agente do crime. Explicou que, segundo a vítima, havia duas armas de fogo, uma com cada réu (ID. 107129041, 107129043, 107129044, 107129045 e 107129046).

A testemunha ERONILSON RODRIGUES DA SILVA, perante este Juízo, descreveu
que souberam de um assalto na casa do pai do Prefeito de Primavera e foram acionados para dar apoio à guarnição local. Disse que o ofendido informou que tinha visto um dos réus, pois, pelo que se recordou, a vítima disse que tinham trabalhado para ele. Acrescentou que pediram informações e chegaram à casa de um dos suspeitos. Relatou terem apreendido uma arma caseira. Questionado sobre as vestes do acusado que foi preso primeiro, afirmou que estava com roupas molhadas, e que o ofendido o reconheceu (ID. 107129047, 107129048 e 107129049).

O policial militar IVO PENICHE DE AVIZ, judicialmente, narrou
que estava em serviço em Capanema, cobrindo a área do CPR 7. Receberam, então, uma ocorrência sobre o roubo a um senhor de Primavera, e a informações de que duas guarnições estavam em busca dos suspeitos. Registrou que a vítima reconheceu um dos capturados como um dos que foram à sua casa praticar o crime. Explicou que fizeram diligências e encontraram uma arma (ID. 113186031).

O militar WELFLENEY ALVES DE SOUSA, judicialmente, disse
que participou da diligência que culminou com a prisão. Explicou que foram acionados pela vítima, realizaram colheita de informações e incursões. Confirmou que a vítima reconheceu os denunciados. Questionado se houve utilização de arma de fogo e de arma branca, respondeu que foi usada arma de fogo, tipo caseira. Perguntado se o terçado foi usado para intimidar a vítima, relatou que havia uma porta do imóvel estava arrombada tipo com golpe de terçado, mas não soube se foi usada na ação (ID. 107129053 e 107129054).

Também em Juízo, FRANCISCO CARLOS SOUZA FERREIRA, policial militar, aduziu
que visualizaram, no local do crime, que a porta do quarto da vítima estava quebrada, tendo esta informado o nome do crime. Declarou que se deslocaram à residência da pessoa apontada, a qual afirmou que tinha realizado o assalto e apontou o local onde estava a arma utilizada, qual seja, uma casinha no fundo do quintal da mãe dele (ID. 107129050, 107129051 e 107129052). Em solo policial, a mesma testemunha declarou: O relator é 2° SGT da Policia militar, e na data hora supramencionada, recebeu uma ligação do SGT da Polícia Militar VANDER, de que dois homens teriam acabado de efetuar um roubo na casa do nacional SELSO LUIZ DOS SANTOS GOMES. Que ao chegar no local, a Gu da Polícia Militar comandado pelo relator acompanhado dos CB WELFLENEY E SD EROLINSON verificaram o local e viram que o individua teria arrombado a porta da frente da residência utilizando um terçado e desferido vários tiros. Que neste momento a vítima teria corrido para outro cômodo e se trancado dentro do quarto, para se abrigar do ato violento. Que então, os elementos usando de bastante força para adentar o cômodo em que se encontrava a vítima, usando de ameaças, tipo: MANDA O DINHEIRO, ONDE ESTÁ O DINHEIRO? ABRE A PORTA! EU VOU TE MATAR, QUEM TU PENSAS QUE É? EU VOU MATAR O TEU FILHO, O PREFEITO!". Que eles usaram um terçado, para tentar abrir este cômodo, fazendo até mesmo um buraco na porta, mas não conseguiram. Que a vitima ficou segurando a porta para que os mesmos não conseguissem adentrar. Que a vítima, reconheceu de imediato, a partir do buraco feito na porta, os dois indivíduos. Que o nome deles seriam o ora apresentado de nome JAILTON OLIVEIRA GOMES este que encontrava-se com uma Garruncha de calibre 32 e o outro individuo chamado ANTONIO FRANCISCO vulgo "ceará", que estava com um terçado. Ato contínuo, essa GU empreendeu diligências no sentido de localizar esses elementos. Que então, esta Gu se dirigiu até a residência de JAILTON, que estava no local e admitiu que teria efetuado o roubo e que estava em posse de uma Arma Artesanal, algo que foi localizado pela GU. Que JAILTON admitiu que levou da residência O VALOR DE R$ 200,00 (duzentos reais) que o mesmo pegou em cima da cômoda em um dos quartos da residência. Então, foi dado voz de prisão a JAILTON e este foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Primavera para procedimentos cabíveis. (ID. 93762285, p. 13-14, grifo nosso).

Da leitura atenta dos depoimentos prestados, verifico que a vítima e as testemunhas esclareceram com riqueza de detalhes como os fatos ocorreram.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

Em crimes contra o patrimônio,
a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório
, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.

Nesse sentido:
“
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelos depoimentos de testemunha presencial e de agente de polícia.”

(TJ/DF – AP 0719636-20.2020.8.07.0007 DF, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 17/12/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJE 01/02/2022).

Assim, as informações trazidas aos autos, constituem elementos mais que suficientes para comprovar que o acusado juntamente com seu comparsa, cometeram o crime em desfavor da vítima, e que usou de violência para garantir o sucesso da empreitada criminosa.

Há nos autos a informação de que além da arma de fogo apreendida, os acusados estavam munidos de um “terçado”, instrumento utilizado para tentar violar a porta do quarto do ofendido enquanto o ameaçavam de morte e anunciavam o crime.

Portanto, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição
, pois a conduta do réu se coaduna com o crime previsto no
art. 157, § 2º, II e VII, e § 2º-A, I, do Código Penal
, e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado, não havendo que se falar em
in dubio pro reo
.

Assim,
não se mostra possível a absolvição por ausência de materialidade e autoria
, pelo que, julgo improvido o apelo neste ponto.

1.2. Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A pretensão defensiva veicula pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, à luz do art. 44 do Código Penal. O réu foi condenado à pena de 13 (treze) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática de roubo qualificado.

A matéria encontra disciplina legal no mencionado art. 44 do Código Penal, que estabelece, como condições cumulativas para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos:
(i) que a pena aplicada não seja superior a quatro anos, ou, se não reincidente o réu e se as circunstâncias do crime indicarem que essa substituição seja suficiente, não seja superior a quatro anos; (ii) que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; e (iii) que o réu não seja reincidente em crime doloso, sendo suficiente a substituição.

No caso dos autos, o primeiro óbice intransponível reside na natureza do delito. O crime de roubo qualificado, por sua própria essência, consuma-se mediante grave ameaça ou violência à pessoa, o que já inviabiliza, por comando legal expresso, a substituição pleiteada. A lei não faz distinções entre as qualificadoras do roubo para esse fim; todas as modalidades implicam, invariavelmente, grave lesividade ao bem jurídico tutelado e à incolumidade da vítima, o que impede a flexibilização do preceito normativo.

Em segundo lugar, a reprimenda corporal fixada — superior a treze anos de reclusão — excede, com sobras, o teto legal de quatro anos previsto para a concessão do benefício, nos termos do inciso I do art. 44 do Código Penal. Ainda que fosse o réu tecnicamente primário, o patamar da pena, aliado à gravidade concreta do crime — cuja qualificação importa em maior reprovabilidade da conduta —, reforça a inadequação da substituição. A
ratio
da norma impõe que o julgador avalie não apenas o
quantum
da pena, mas também a suficiência da medida alternativa à prevenção e repressão do delito, o que não se verifica no presente caso.

A jurisprudência dos tribunais superiores converge no sentido de que não é recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando se tratar de réu reincidente. O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que “
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é recomendável em casos de reincidência em crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa”
(AgRg no AREsp n. 2.702.012/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 12/11/2024.)

Destarte, revela-se incompatível, tanto sob o prisma objetivo quanto subjetivo, a substituição pretendida. Não se trata de negar alternativas penais de forma indiscriminada, mas de observar os limites normativos postos e zelar pela integridade do sistema punitivo, que reserva as penas alternativas para hipóteses de menor gravidade e de potencial ressocializador compatível.

2. Do recurso do apelante JAILTON OLIVEIRA GOMES.

2.1. Da reforma da dosimetria da pena. Compensação atenuante confissão com agravante da reincidência.

A defesa do apelante JAILTON OLIVEIRA GOMES pugna pela revisão da dosimetria da pena, alegando que a fundamentação que negativou a culpabilidade é excessiva e desproporcional.

Por fim, pleiteia a compensação da atenuante de confissão com a agravante da reincidência.

Não assiste razão à defesa
.

O Magistrado sentenciante assim fundamentou:

“(...) 1.1 DOSIMETRIA DA PENA

a) 1ª Fase: Circunstâncias Judiciais (CP, art. 59):

I. Culpabilidade, concebida como reprovabilidade da conduta do agente, deve ser valorada desfavoravelmente, uma vez que cometeu o crime em período noturno, de forma a dificultar a ação de terceiros, das forças policiais e da própria vítima;
II. quanto aos antecedentes criminais, em que pese o réu possuir condenação transitada em julgado, por constituir reincidência, deixo para valorá-la segunda fase, em obediência à Sumula 241, do STJ; III. conduta social, que diz respeito ao comportamento que o agente desempenha no meio social, deve ser reputada normal, pois não há nos autos informações que desabonem o comportamento do réu; IV. no que toca à personalidade do agente, consistente no caráter ou índole do réu, não há elementos suficientes, nos autos, para aferir tal condição; V. motivos do crime, materializados nas causas que formam a vontade criminosa, são inerentes ao tipo;
VI. circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu, pois que cometeu o crime em concurso de pessoas e com utilização de arma branca, o que dificulta ainda mais o poder de reação da vítima;
VII. consequências do crime são normais ao tipo, pois que o prejuízo sofrido pela vítima é material e inerente ao crime; VIII. comportamento da vítima é neutro, não tendo a vítima contribuído para a realização da conduta ilícita (Súmula 18, do TJPA).

Atentando para o quantum necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, levando-se em conta as circunstâncias judiciais valoradas ao norte, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

b) 2ª Fase: Circunstâncias Legais:

Reconheço a agravante da reincidência (CP, art. 61, inc. I), uma vez que, conforme Certidão de Antecedentes Criminais de ID. 93725607 e consulta deste Juízo ao SEEU, o réu ostenta condenação, com transitada em julgado, por fatos anteriores aos narrados na denúncia, proferida nos autos do processo n. 0005944-83.2016.8.24.0064, atualmente em execução nos autos n. 0002041-45.2017.8.14.0044.

Presente, igualmente, a circunstância atenuante da confissão espontânea do réu em solo policial, ainda que retratada em Juízo (CP, art. 65, inc. III, alínea “d”). Registra-se que "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada" (STJ – REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

De acordo com a jurisprudência sedimentada do STJ, consubstanciada no Tema Repetitivo n. 585, “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade” (STJ, REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Diante do exposto, devem ser compensadas reincidência e confissão, permanecendo a pena, nesta fase, em 07 (sete) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa. (...)”

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

O Magistrado
a quo
, na
1ª fase da dosimetria
, reconheceu como desfavoráveis as circunstâncias judiciais,
culpabilidade e consequências do crime
, aplicando a pena em
07 (sete) anos de reclusão, a qual mantenho
.

Quanto a
culpabilidade
, entendo que no caso específico da
prática de crime no período noturno
, tem-se elemento relevante que transcende a mera tipicidade ou modus operandi habitual. O ingresso furtivo em residência alheia durante a noite denota
superior astúcia e deliberada ocultação
, revelando desprezo acentuado pelos bens jurídicos do ofendido, bem como nítido
incremento do dolo
, posto que tal conduta envolve risco adicional à integridade dos moradores e potenciais consequências mais gravosas, inclusive de natureza psicológica.

É admissível a valoração negativa da culpabilidade
quando o agente se aproveita do repouso noturno e da previsível vulnerabilidade dos moradores para assegurar a execução e o sucesso da empreitada delituosa
, evidenciando reprovação acentuada da conduta. A entrada noturna no lar, além de violar a intimidade em seu grau mais elevado, demonstra planejamento ardiloso e cálculo prévio quanto ao momento mais propício para consumação do delito, o que agrava o desvalor da conduta.

É entendimento do STJ que
“A culpabilidade, como circunstância judicial, é o grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente que destoa do próprio tipo penal a ele imputado.”
(AgRg no HC n. 687.979/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/10/2021, DJe de 19/10/2021.)

Em relação as consequências do crime, vejo que o delito de roubo foi perpetrado com
emprego de arma branca
, elemento que, embora típico da conduta e previsto como possível majorante no art. 157, §2º, I, do CP,
não foi objeto de incidência na terceira fase da dosimetria.

Nesse contexto, a
utilização de arma branca — facão, faca, canivete ou instrumento cortante — extrapola a violência ordinária do roubo simples
, projetando sobre a vítima um acréscimo de temor, aflição psíquica e vulnerabilidade real, que intensificam as
consequências do crime
de modo concreto. Não se trata, pois, de redobrada punição pela violência típica do tipo penal, mas de análise do
impacto objetivo e subjetivo agravado
suportado pela vítima, cuja dignidade e integridade foram ainda mais aviltadas pelo uso da arma perfurocortante, capaz de provocar lesões graves ou morte com facilidade.

Assim,
inexistindo reconhecimento da majorante do art. 157, §2º, I, do CP
, é legítima a consideração do uso de arma branca para agravar as consequências do crime na primeira fase, desde que demonstrado nos autos o
reflexo concreto sobre a vítima
.

Já na
2ª fase da dosimetria
, vejo que o Magistrado a quo realizou a compensação entre a atenuante de confissão e a agravante da reincidência, restando, portanto, prejudicado o pedido.

Dessa maneira, julgo improvido o pedido de reforma da dosimetria da pena, pois suficiente para reprimir o delito cometido pelo réu.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço dos presentes recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Magistrado da Vara Única da Comarca de Primavera/Pa – Termo Judiciário de Quatipuru, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 14 de agosto de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025